Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-50.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM AO CREDOR. REVISIONAL. CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INAPLICABILIDADE.

1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

2. A purga da mora é caracterizada pelo pagamento da integralidade da dívida. (STJ no REsp 1.418.593/MS)

3. Na ação de busca e apreensão, não é possível a discussão de cláusulas contratuais sem que tenha ocorrido a purga da mora.

4. Constituído em mora o devedor e ausente o pagamento do débito, de rigor a consolidação da propriedade e posse do bem (veículo) nas mãos do credor.

5. O fato de as ações de busca e apreensão e revisional de contrato estarem ligadas ao mesmo contrato de financiamento não é suficiente para caracterizar a conexão. Precedentes.

6. A prejudicialidade externa, por si só, não impõe a reunião dos processos.

7. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.